Tribunal: TRF3
Processo: 5002441-33.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
489/608)

5002441-33.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002441-33.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PREMIUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/C LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AO RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXECUTADO CITADO NÃO OFERECEU BENS À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS COM RESULTADO INFRUTÍFERO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Caso em que o agravado foi citado por edital, não tendo apresentado qualquer manifestação. 2. Em seguida, foi certificada a impossibilidade de protocolo do pedido de constrição de ativos financeiros por se tratar de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”, sendo requerida a consulta de bens pelo Renajud, o que foi indeferido pela decisão agravada. 3. Diante deste quadro e considerando que o agravado não ofereceu bens à penhora e que a tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud apresentou resultado infrutífero, mostra-se pertinente o pedido de consulta de bens do agravado junto ao Renajud como mecanismo de garantir a efetividade da execução fiscal. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de Instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002441-33.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PREMIUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/C LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIÃO contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Renajud, nos seguintes termos:

“A parte Exequente requer a pesquisa de veículos automotores em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD.

Decido.

Os convênios disponibilizados à Justiça Federal (Infojud, Renajud, Serasajud, ARISP, Webservice) restringem-se a atos de reserva de jurisdição, como a quebra de sigilos e a constrição de bens já determinados.

A experiência haurida em ações movidas pela Procuradoria Regional Federal da 3a Região permite inferir que o órgão dispõe de ferramentas administrativas de pesquisa e localização de veículos automotores de titularidade dos executados, independentemente do uso da ferramenta do RENAJUD.

Para melhor ilustrar esse ponto, retomo procedimentos adotados pela exequente – veja-se Execução Fiscal no 0057943-77.2013.4.03.6182 e no 5009499- 49.2018.4.03.6182 – em que foram anexados documentos representativos de pesquisas patrimoniais prévias em face de partes executadas, seguindo-se a indicação de veículos específicos para realização de penhora e bloqueio de transferência.

Verifica-se que a Procuradoria Regional Federal da 3a Região utiliza as seguintes ferramentas de pesquisa:

- rede INFOSEG,;

- base de dados do RENAVAM;

- acesso à base de dados da Receita Federal por meio de convênio celebrado entre a Receita Federal do Brasil e a Advocacia-Geral da União em 16/02/2000 (Segundo Termo Aditivo, de 04/07/2008, cujo extrato foi publicado no DOU no 129, de 08/07/2008, Seção 3, p.42).

Nesse exato contexto, a diligência requerida somente se justifica após a efetiva comprovação de terem restado infrutíferos todos os outros meios de localização de bens do executado.

Sabe-se que é ônus da parte exequente informar e localizar bens do executado. Compete-lhe, nesse sentido, fornecer, por meio de diligências administrativas, elementos para localização de bens a serem penhorados.

O manejo indiscriminado da ferramenta RENAJUD para pesquisa patrimonial pelo Judiciário – desconsiderando a específica realidade em que exequente dispõe, de plano, de meios próprios para alcançar esse objetivo – implica enorme desperdício de energia funcional e recursos, bem como afeta negativamente a eficiência das unidades jurisdicionais.

Assim, indefiro o pedido de pesquisa patrimonial pelo sistema RENAJUD.

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique expressamente os veículos automotores que deseja ver penhorados ou com bloqueio de transferência para fins de satisfação do crédito.

Na ausência de indicação expressa de bens úteis à garantia do crédito exequendo, mantenho a suspensão do feito nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Intime-se o Exequente.”

(maiúsculas originais)

Alega o agravante que o sistema Renajud é uma ferramenta eletrônica que integra o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN possibilitando a efetivação de ordens judiciais visando estritamente à localização dos bens passíveis de penhora em nome do agravado. Afirma que o Renajud complementa o rol de ferramentas desenvolvidas com o objetivo de garantir maior efetividade as execuções judiciais. Sustenta que é desnecessário o esgotamento das diligências para que se autorize a utilização do sistema Renajud.

Foi certificada a impossibilidade de intimação do agravado nos termos do artigo 1.019, II do CPC (Num. 355545722 – Pág. 1).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Em consulta ao executivo fiscal de origem, verifico que a agravada foi citado por edital (Num. 371800236 – Pág. 1/2 do processo de origem) e em 16.09.2025 o agravante requereu a penhora de ativos financeiros pelo Sisbajud Num. 426817807 – Pág. 1/2 do processo de origem), o que foi deferido em decisão proferida em 24.09.2025 (Num. 428922420 – Pág. 1/2 do processo de origem).

Em seguida, em 14.01.2026 foi certificada a impossibilidade de protocolo do pedido de constrição de ativos financeiros por se tratar de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras” (Num. 521463230 – Pág. 1 do processo de origem) e em 19.01.2026 o agravante requereu a consulta de bens pelo Renajud (Num. 531502526 – Pág. 1 do processo de origem), o que foi indeferido pela decisão agravada (Num. 536523151 – Pág. 1/2 do processo de origem).

Diante deste quadro e considerando que o agravado não ofereceu bens à penhora e, ainda, que a tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud apresentou resultado infrutífero, tenho que se mostra pertinente o pedido de consulta de bens junto ao Renajud como mecanismo de garantir a efetividade da execução fiscal.

Em caso assemelhado ao posto nos autos, assim decidiu esta Corte Regional, in verbis:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO BACENJUD. MEDIDA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DECORRIDO TEMPO RAZOÁVEL. PESQUISA NO RENAJUD E INFOJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 11 da Lei 6.830/1980 prescrevem que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo valores depositados em estabelecimentos bancários, daí porque não ser exigível a frustração de outros meios de satisfação menos onerosa ao devedor. 2. A primeira consulta ao sistema não obsta que outras sejam efetuadas se insuficiente o valor auferido ou não localizados valores para satisfação da execução fiscal. Em se tratando de bloqueio de dinheiro pelo sistema BACENJUD, o que se exige, por racionalidade justificável, é que se tenha demonstração de alteração da condição econômica ou decurso de tempo razoável para renovar a diligência se a anterior restou frustrada sem a localização de bem penhorável em suficiência. 3. Sobre as pesquisas ao INFOJUD e RENAJUD, na hipótese de não localização ou insuficiência de ativos em consulta ao BACENJUD, não se trata de transferir ao mecanismo judiciário encargo do qual se não se desincumbiu o exequente, mas de garantir efetividade à execução fiscal, certo de que a jurisprudência não exige exaurimento de diligências pelo interessado para consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD na busca de bens à penhora. 4. Embora não caiba decidir nesta instância sobre o pedido não apreciado na origem, deve ser assegurado à agravante o exame pelo Juízo agravado do pedido de inclusão da executada no SERASAJUD, nas condições requeridas pela exequente. 5. Agravo de instrumento provido.” (negritei)(TRF 3a Região, Terceira Turma, AI/SP 5006677-04.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, Intimação via sistema 15/05/2022)

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisa de bens em nome do agravado pelo sistema Renajud, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AO RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXECUTADO CITADO NÃO OFERECEU BENS À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS COM RESULTADO INFRUTÍFERO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Caso em que o agravado foi citado por edital, não tendo apresentado qualquer manifestação. 2. Em seguida, foi certificada a impossibilidade de protocolo do pedido de constrição de ativos financeiros por se tratar de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”, sendo requerida a consulta de bens pelo Renajud, o que foi indeferido pela decisão agravada. 3. Diante deste quadro e considerando que o agravado não ofereceu bens à penhora e que a tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud apresentou resultado infrutífero, mostra-se pertinente o pedido de consulta de bens do agravado junto ao Renajud como mecanismo de garantir a efetividade da execução fiscal. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisa de bens em nome do agravado pelo sistema Renajud,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão